Tribunal: TJMMG
Processo: 2000364-28.2025.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000364-28.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 13/06/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ROL TAXATIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER O RECURSO COMO CORREIÇÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE. - Considerando-se que a decisão combatida não se encontra entre as hipóteses abarcadas no rol do art. 516 do CPPM e que se mostra inviável a sua ampliação, por ser taxativo, e não exemplificativo, entendo que não se deve conhecer do recurso. - Inviável é a aplicação do princípio da fungibilidade para receber o presente recurso como correição parcial, uma vez que a questão controvertida envolve apenas os elementos de convicção do escabinato, ou seja, suposto error in judicando referente ao indeferimento do pedido ministerial de instauração do incidente de insanidade mental. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em preliminar suscitada de ofício pelo relator, em não conhecer do presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fulcro no art. 516, inciso V, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CJE) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu, por unanimidade, o pedido ministerial de instauração de incidente de sanidade mental do acusado Ten Cel PM QOR Domingo Sávio de Mendonça (Evento 1 – ATA13; VÍDEO16 – Processo Originário). Em suas razões, o Ministério Público relatou que o recorrido, Ten Cel PM QOR Domingo Sávio de Mendonça, foi denunciado pela prática do crime de difamação, tipificado no art. 215 do Código Penal Militar (CPM). Esclareceu que, durante o interrogatório judicial, o réu apresentou comportamento que suscitou dúvidas acerca da sua higidez mental, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 exibindo sinais de perturbação psíquica incompatível com a normalidade necessária ao regular prosseguimento do feito. Pontuou que, diante disso, o órgão ministerial requereu, durante a audiência, a instauração de incidente de sanidade mental, na forma do art. 156 do CPPM, porém tal pleito foi indeferido pelo CEJ. Alegou que, dos arts. 23, inciso I, 156, 157, todos do CPPM, é possível concluir que é necessária a instauração do incidente de insanidade mental em decorrência da dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado. Destacou que tal questão é de ordem pública e que, inclusive, precede o próprio mérito da causa, uma vez que a imputabilidade é pressuposto da culpabilidade e, por conseguinte, da própria pretensão punitiva estatal. Sustentou que o interrogatório do recorrido revela diversos elementos que, analisados em conjunto, suscitam fundada dúvida acerca de sua plena capacidade mental. Ressaltou que o réu apresentou, durante o referido ato processual, discurso desconexo e tangencial, ideação persecutória, grandiosidade exacerbada, labilidade emocional, incapacidade de autocrítica, inadequação comportamental e ideias de referência. Asseverou que, da análise do conteúdo das declarações do recorrido, foi possível perceber a existência de alegações infundadas e inverídicas, contradições internas, rejeição de evidências contrárias, persistência em acusações já investigadas e arquivadas, assim como uso de terminologia pejorativa e ofensiva, bem como de paranoia institucional. Salientou que, do ponto de vista da psiquiatria forense, o comportamento demonstrado pelo acusado apresenta compatibilidade com diversos quadros psicopatológicos que podem comprometer a capacidade de entendimento e autodeterminação. Afirmou que, entre tais quadros psicopatológicos, estão o transtorno delirante (F22.0 – CID-10), o transtorno de personalidade paranoide (F60.0 – CID-10), o transtorno afetivo bipolar (F31 – CID-10) e o transtorno de personalidade narcisista (301.81 – DSM-5). Frisou que apenas uma avaliação psiquiátrica especializada, realizada pela junta médica oficial, poderia determinar com precisão a presença ou a ausência de tais transtornos, bem como sua eventual influência sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu ao tempo dos fatos. Aduziu que a instauração do incidente de insanidade mental, no presente caso, não constitui mera formalidade processual, mas medida essencial para a correta aplicação da lei penal militar e garantia dos direitos fundamentais do próprio acusado. Registrou que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da verdade real, segundo o qual se deve buscar a reconstrução histórica dos fatos da maneira mais fidedigna possível. Defendeu que a questão da (in)sanidade mental do acusado é imprescindível para o deslinde do feito, pois, caso se comprove que ele era, ao tempo dos fatos, inimputável ou semi-imputável, as consequências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 jurídicas de sua conduta serão substancialmente diversas, podendo resultar, inclusive, na aplicação de medida de segurança em substituição à sanção corporal. Argumentou que a instauração do incidente em questão constitui garantia processual em favor do próprio acusado, assegurando-lhe tratamento jurídico adequado a sua condição mental. Destacou que a não realização do exame de insanidade mental, quando presentes indícios suficientes de comprometimento mental, pode configurar cerceamento de defesa e nulidade processual insanável. Relatou que a decisão combatida se fundamentou, essencialmente, na manifestação contrária da defesa técnica e na aparente coerência do discurso do recorrido. Alegou, contudo, que tal fundamentação é manifestamente insuficiente, pois a oposição da defesa técnica não constitui óbice à instauração do incidente, pois se trata de questão de ordem pública; que a aparente coerência do discurso, por si só, não afasta a possibilidade de transtorno mental, uma vez que diversos quadros psicopatológicos, notadamente os transtornos delirantes, caracterizam-se precisamente pela preservação relativa das funções cognitivas básicas e pela sistematização lógica do sistema delirante; que a decisão não enfrentou os diversos elementos concretos apontados pela acusação que evidenciavam o comprometimento da higidez mental do réu; e, por fim, que a decisão desconsiderou o princípio in dubio pro societate que rege a fase preliminar do processo penal, segundo o qual, havendo dúvida razoável, deve-se prosseguir com a investigação ou diligência necessária ao esclarecimento dos fatos. Sustentou que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com o consequente sobrestamento do andamento do feito, até o julgamento definitivo, pois a continuidade do processo, sem a prévia resolução da questão relativa à sanidade mental do acusado, poderá acarretar graves prejuízos à instrução processual e ao próprio acusado. Ressaltou que eventual constatação superveniente de inimputabilidade do réu poderá resultar na nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão impugnada; que a participação do acusado nos demais atos processuais, caso esteja com sua capacidade mental comprometida, poderá resultar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório; e, por fim, que a produção probatória poderá ficar contaminada pela participação do recorrido caso este seja considerado potencialmente incapaz de contribuir adequadamente para o esclarecimento dos fatos. Finalmente, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o andamento do feito, até o julgamento definitivo, nos termos do art. 524, parágrafo único, do CPPM. No mérito, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, com fundamento no art. 156 e seguintes do CPPM. Pleiteou, ainda, que, uma vez instaurado o incidente, seja o réu submetido a exame por junta médica oficial, composta por médicos especialistas em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 psiquiatria, a fim de responder os quesitos apresentados na peça recursal, sem prejuízo de outros que o magistrado entenda pertinentes (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000364-28.2025.9.13.0005). Em suas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso ministerial (Evento 243 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 1 – DEC18 – Autos n. 2000364-28.2025.9.13.0005). Aberta vista para apresentação de parecer, a eminente procuradora de justiça requereu fosse apreciado o pedido do Ministério Público de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso antes de ofertar a aludida peça processual (Evento 7 – PEDIDO1). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por este relator (Evento 9). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeira instância, a fim de que seja instaurado o incidente de insanidade mental para se averiguar a higidez mental do Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. O recorrente fundamentou a interposição do presente recurso no inciso V do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), indicando que houve indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental do acusado. Todavia, não há incisos no referido dispositivo legal, mas, sim, alíneas; entre elas, a alínea “e”, que corresponderia ao inciso V, diz respeito ao cabimento do recurso em sentido estrito na hipótese de se “concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça”, o que não guarda qualquer relação com o caso em apreço. Não bastasse, a decisão que indefere pedido de instauração de incidente de insanidade mental sequer está contemplada no rol taxativo do art. 516 do CPPM. Veja-se o rol taxativo descrito no art. 516 do CPPM: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre’1 a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Assim, considerando-se que a decisão combatida não se encontra entre as hipóteses abarcadas no rol supramencionado e que se mostra inviável a sua ampliação, por ser taxativo, e não exemplificativo, não conheço do presente recurso. Saliento, ainda, que, ao contrário do que sustentou a douta procuradora de justiça, inviável é a aplicação do princípio da fungibilidade para receber o presente recurso como correição parcial. Cediço é que a via correicional é uma medida administrativa que visa coibir decisões ou despachos que representem erros ou abusos que importam em inversão tumultuária do processo (error in procedendo), sempre que não houver previsão de recurso. Registre-se que, ainda que inexista previsão de recurso, se mostra inviável o manejo da correição parcial para impugnar questão de cunho meramente jurisdicional relativa ao entendimento do julgador (error in judicando). Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). [...] A correição parcial não pode ser utilizada para impugnar atos praticados pelas partes, serventuários da justiça, dos tribunais ou de seus membros. Destina-se apenas à correção de atos tumultuários dos juízes, sejam eles comissivos ou omissivos. Essa inversão tumultuária do processo deve decorrer de erro ou abuso. O erro consiste em equívoco na interpretação da lei ou na apreciação do fato, ao passo que o abuso é o excesso ou a prática consciente da ilegalidade. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na hipótese dos autos, percebe-se que a questão controvertida envolve apenas os elementos de convicção do escabinato, ou seja, suposto error in judicando referente ao indeferimento do pedido ministerial de instauração do incidente de insanidade mental. Logo, revela-se incabível o recebimento do recurso como correição parcial, já que tal medida correicional somente é viável nas hipóteses previstas em lei e não se presta a substituir recurso inexistente ou existente. Sobre a impossibilidade da utilização do recurso de correição parcial para questionar decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - PROCESSO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - CUNHO JURISDICIONAL - NÃO CONHECIMENTO. A decisão que indefere a instauração de incidente de insanidade mental, porque de cunho meramente jurisdicional, torna incabível o manejo da via correicional. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.15.081467-1/000, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 02/05/2016, publicação da súmula em 20/05/2016) (Destaque-se). EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - "ERROR IN PROCEDENDO" - NÃO CONFIGURAÇÃO - CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. - A questão posta em exame não desafia o manejo de correição parcial, medida administrativa que visa a inibir condutas procedimentais abusivas ou irregulares (errores in procedendo) praticadas pelo magistrado, que tumultuem o regular andamento do processo e para as quais não haja previsão de recurso e, não, possível error in judicando, relativo a entendimento do Juiz, quanto à instauração de incidente de insanidade mental. (TJMG - Correição Parcial (Adm)1.0000.15.045789-3/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 02/02/2016, publicação da súmula em 19/02/2016) (Destaque-se). Inclusive, o autor Renato Brasileiro de Lima esclarece que não há previsão de recurso contra a decisão que indefere o pedido de instauração de tal incidente, sendo cabível apenas “a impetração de habeas corpus, desde que haja risco potencial à liberdade de locomoção, sem prejuízo de a parte prejudicada suscitar a nulidade do feito por ocasião da interposição de futura e eventual apelação” (In Manual de Processo Penal – Volume Único – 13.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1222). Ressalte-se, ainda, que, no caso em análise, não verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. Isso porque o Ministério Público, em questão de ordem suscitada em audiência, requereu a instauração do incidente de insanidade mental, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 porém a defesa técnica do acusado se opôs ao requerimento (Evento 1 – ATA3/VÍDEO16 – Processo Originário). Ora, cediço é que o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa e, por esse motivo, não é possível determiná-lo de forma compulsória na hipótese em que a defesa se oponha à sua realização. Inclusive, a Resolução n. 487/23 do Conselho Nacional de Justiça, no parágrafo único do seu art. 10, dispõe que “o incidente de insanidade mental que subsidiará a autoridade judicial na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu é prova pericial constituída em favor da defesa, não é possível determiná-la compulsoriamente em caso de oposição desta” (Destaque-se). Corroborando esse entendimento, cito a lição do autor Jorge Cesar de Assis: “não é possível ordenar o incidente se a defesa se opõe em realizá-lo” (In Código de Processo Penal Militar Anotado – 1º volume (arts. 1º a 383) – 5ª edição – Curitiba: Juruá, 2020, p. 317) (Destaque-se). De igual forma, o autor Renato Brasileiro de Lima traz os seguintes esclarecimentos sobre o tema: Na visão da 2ª Turma do STF, o incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em favor da defesa. Logo, não é possível determiná-lo compulsoriamente na hipótese em que houver resistência da defesa à sua realização. A propósito, consoante disposto no art. 10, parágrafo único, da Resolução n. 487/23 do Conselho Nacional de Justiça, “considerando que o incidente de insanidade mental que subsidiará a autoridade judicial na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu é prova pericial constituída em favor da defesa, não é possível determiná-la compulsoriamente em caso de oposição desta”. Por conseguinte, eventual recusa do acusado em se sujeitar ao referido exame deve ser analisada à luz da distribuição do ônus da prova no processo penal (In Manual de Processo Penal – Volume Único – 13.ed., rev., atual. e ampl. -São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1222). Nessa senda, trago à baila decisão do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. [...] 4. O incidente de insanidade mental, que subsidiará o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu, é prova pericial constituída em favor da defesa, não sendo possível determiná-la compulsoriamente quando a defesa se opõe. 5. Ordem concedida. (HC 133078, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 21-09-2016 PUBLIC 22-09-2016) (Destaque-se). No mesmo sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DETERMINAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. DIREITO DE NÃO SER COAGIDO EM COOPERAR COM A PERSECUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Sobre o incidente de insanidade mental decidiu o STF ser "prova pericial constituída em favor da defesa", daí não ser possível determinar a sua realização compulsoriamente. 2. O princípio nemo tenetur se detegere protege os acusados ou suspeitos de possíveis violências físicas e morais empregadas pelo agente estatal na coação em cooperar com a investigação criminal. Precedente do STJ. 3. Habeas corpus concedido para o Paciente não ser obrigado a se submeter ao incidente de insanidade mental. (HC n. 488.029/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 30/4/2019.) (Destaque-se). Assim, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. Diante do exposto, em preliminar suscitada de ofício, não conheço do presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator